Tribunal: TJDFT
Processo: 0732483-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E NOS RESULTADOS DAS EMPRESAS DA QUAL É SÓCIO O EXECUTADO. NATUREZA ALIMENTÍCIA DAS VERBAS. INOCORRÊNCIA. PENHORABILIDADE. CONDIÇÃO DE SÓCIO. PRESSUPOSTO PARA A CONSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA. PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA.CONSTRIÇÃO.MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A penhora dos rendimentos destinados ao sócio, provenientes dos resultados do empreendimento ou da remuneração que aufere pela administração da empresa, não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa cujo quadro social integra, ainda que inversa (CC, art. 50), pois não há, nessa hipótese, violação ao escudo da autonomia patrimonial da sociedade empresária, à medida que os valores auferidos pelo empresário a título de remuneração pró-labore ou distribuição de lucros não mais pertencem e tampouco se confundem com o patrimônio da empresa, e, outrossim, não se cuida de penhora de cotas sociais (CC, art. 1.026), mas de penhora sobre a remuneração auferida pelo empresário em razão do exercício da sua ocupação laboral ou divisão dos lucros gerados pelo empreendimento.
2. Como cediço, subsistem duas formas de remuneração dos sócios de uma empresa, o pró-labore e a distribuição de lucros, sendo que a primeira reveste-se de natureza alimentar, pois cuida da retribuição do trabalho realizado pelo sócio-empresário em prol do empreendimento, e, portanto, comportará a penhora somente nos casos em que a lei assim permitir (CPC, art. 833); de sua parte, a segunda forma de retribuição - distribuição de lucros -, consubstancia precisamente a parcela da remuneração do sócio que não provém de sua ocupação profissional, ou seja, não decorre dos frutos do seu labor, mas do resultado propiciado pelo investimento de capital, donde se apreende que a distribuição de lucros, contrariamente ao que ocorre com o pró-labore, é perfeitamente passível de penhora e expropriação, independente da natureza do débito que aflige o sócio-empresário.
3. Não subsistindo outros bens conhecidos e passíveis de expropriação pertencentes ao executado, não há violação ao princípio da menor onerosidade, compreendido pelo artigo 805 do estatuto processual, a penhora de parte dos lucros que lhe serão distribuídos em razão dos resultados obtidos pela empresa da qual é sócio, à medida em que essa salvaguarda deve ter sua apreensão ponderada com o desiderato da proteção que dispensa ao devedor, pois destinada a resguardar que seja executado da forma menos onerosa quando por mais de um meio puder ser realizada a execução, e não subverter o objeto teleológico da execução, que é viabilizar a satisfação do direito ostentado pelo credor retratado no título executivo, não podendo, portanto, ser usado como instrumento destinado a obstar a efetivação dos atos expropriatórios.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.